Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO.

1. De acordo com o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, este apenas produz seus efeitos entre as partes que o celebraram. Não é possível tornar credor ou devedor aquele que sequer participou do negócio jurídico de onde nasceu o crédito ou o débito. O contrato apenas irá gerar efeitos contra terceiros nas hipóteses previstas em lei ou no próprio contrato.

2. Contrato em que não consta a assinatura de um dos genitores não pode ser oponível a ele, de maneira que fica evidente sua ilegitimidade para figurar em polo passivo de demanda baseada em contrato de cuja celebração não participou.

3. Ainda que seja responsabilidade de ambos os pais zelar pela educação dos filhos menores, tal dever não é suficiente para fazer surgir solidariedade que não decorre de lei, tampouco da vontade das partes, visto que a solidariedade na responsabilidade civil contratual não pode ser presumida.

4. Apelação desprovida.